Tribunal: TJDFT
Processo: 0051103-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051103-86.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE APELADO: MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023 12:36:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador